Tribunal: TJDFT
Processo: 0706014-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706014-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO DA SILVA SANTOS MARTINS AGRAVADO: JURACI RIBEIRO DA CUNHA FILHO, LENILDE DE ARAUJO RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GILBERTO DA SILVA SANTOS MARTINS em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706776-92.2017.8.07.0006, deferiu o bloqueio online pela rede SISBAJUD e determinou a transferência do valor bloqueado para a conta judicial vinculada ao processo. Alega que a decisão agravada merece reforma por violar a impenhorabilidade da quantia bloqueada. Narra que exerce atividade religiosa de pastor presidente junto a “Igreja pentecostal de Deus é Justiça”, sendo responsável pela movimentação de contas bancárias e aplicações financeiras em nome da instituição. Sustenta que a penhora recaiu sobre o patrimônio da igreja, dado que o valor bloqueado corresponde à doação de dízimo depositado por Tiago Queiroz Bezerra. Alega que o depósito ocorreu em sua conta pessoal em razão da falta de conhecimento do depositante sobre outra conta bancária. Destaca que o bloqueio prejudicará a pessoa jurídica, colocando-a em situação de inadimplemento frente às suas despesas básicas, além de impedir a aquisição de cestas básicas para doação aos moradores da região. Além disso, aduz que a impenhorabilidade da verba resulta da proteção constitucional do salário, uma vez que as doações recebidas pelo agravante são utilizadas para custeio de sua sobrevivência. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo e da antecipação da tutela recursal para que seja efetuado o desbloqueio ou a transferência do valor penhorado para a conta da igreja. No mérito, o seu provimento para que a decisão seja reformada, confirmando-se a tutela antecipada. Ausente o preparo em razão da gratuidade de justiça deferida no ID 25340572 dos autos na origem. Devidamente intimado sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por ausência de análise da matéria, o agravante quedou-se inerte conforme certidão no ID 24089527. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o agravo não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, uma vez que a matéria objeto da pretensão recursal ainda não foi submetida à apreciação do juízo de origem. Com efeito, a impenhorabilidade da quantia bloqueada por constituir verba salarial do agravante como pastor da igreja, bem como resultar de doação de dízimo devido à instituição religiosa, apesar de ter sido objeto da impugnação apresentada no ID 83725935 (autos na origem), ainda não foi analisada pelo juízo agravado, que após a manifestação do credor apreciará a questão conforme decisão no ID 83888146 (autos na origem). Transcrevo a decisão agravada: Transfira-se o valor bloqueado ID no 83883279 para a conta judicial vinculada ao processo para que não haja perdas quanto à correção monetária. Após, intime-se o credor para se manifestar sobre a impugnação ID no 83725935, no prazo de 15 (quinze) dias. Tudo feito, tornem os autos conclusos. Vistos, etc. Não tendo sido submetido ao juízo a impugnação da penhora realizada, impossível conhecer o agravo, pois acarretaria inevitável supressão de instância. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO TÍTULO NA OPORTUNIDADE PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O pedido de declaração de inexistência de título configura inovação recursal cuja apreciação ensejará em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ao se restar caracterizada a supressão de instância. 3. De acordo com o entendimento do STJ, as matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, a falta de impugnação no momento processual oportuno, enseja o reconhecimento da preclusão com relação à matéria (AgInt no AREsp 1328543/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, REPDJe 27/04/2020, DJe 30/03/2020) 4. A falta de insurgência contra o pronunciamento judicial (sentença de ID13844476) que, ao avaliar a duplicidade da cobrança, implicitamente, reconheceu a existência do título, leva a matéria a ser alcançada pela preclusão consumativa. 5. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e na parte conhecida rejeitados. (Acórdão 1271648, 07152666620188070007, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 21/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS. INSURGÊNCIA. PRAZO. NÃO OBSERVÂNCIA. PRECLUSÃO. ABSORÇÃO DOS VALORES CONSTRITOS PELAS CUSTAS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PENHORA. NULIDADE. AUSÊNCIA. ART. 854 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE. QUANTIA EM CADERNETA DE POUPANÇA E DESTINADA AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. PROVA DO ALEGADO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Se a parte deixa de, no momento oportuno (embargos à execução), insurgir-se contra os critérios de atualização utilizados pelo credor, estabelecendo estarem de acordo com o título judicial exequendo, opera-se a preclusão consumativa e temporal, não sendo possível reagitar os temas enfrentados e decididos. 2. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 3. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 4. Não há que se falar em nulidade da penhora que observa estritamente os termos do art. 854 do Código de Processo Civil. 5. Conquanto o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil vede a penhora de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, bem como os proventos de aposentadoria, incumbe ao executado, por força do artigo 373, inciso II c/c artigo 854, § 3o, ambos do mesmo Diploma Legal, comprovar, de forma indene de dúvidas, a natureza das quantias envolvidas, sob pena de ser afastada a proteção da impenhorabilidade. 6. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé. 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1240183, 07268181520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há que se destacar que é vedada apreciação por esse juízo de matéria não apresentada em primeiro grau sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a inovação recursal não é matéria cabível de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Nesse contexto, tenho que inadmissível o recurso que requer análise de temas não analisados pela instância de origem, sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de março de 2021 13:13:58. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador